Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncias sobre possíveis ilegalidades praticadas no âmbito do DEPARTAMENTO DO ENTREPOSTO DA CAPITAL ("DEPEC"), parte da estrutura da COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO ("CEAGESP - SP").

Inteiro teor:
Acórdão 707/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Giovanni Gurrieri (CPF XXX.799.408-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 2925/2021-TCU-Plenário (peça 158); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.868/2019-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 002.959/2024-0 (MONITORAMENTO); Processo 039.028/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Giovanni Gurrieri (XXX.799.408-XX); Nilda Wasconcellos Roncolato (XXX.667.278-XX); Pedro Jose Vilar Godoy Horta (XXX.390.188-XX). 1.3. Interessados: Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp (04.291.930/0001-00); Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (62.463.005/0001-08); D.P. Comercio de Generos Alimenticios Ltda. (04.902.657/0001-03). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: Fabio de Carvalho Tamura (274.489/OAB-SP), Lourival Nhoncanse Junior e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Maria Nazare Barbosa da Silva (324778/OAB-SP), representando D.P. Comercio de Generos Alimenticios Ltda.; Denys Ricardo Rodrigues (141.720/OAB-SP) e Danilo Dias Ticami (302.617/OAB-SP), representando Giovanni Gurrieri; Rodrigo Porto Lauand (126258/OAB-SP), Vinicius Diniz Moreira (290.369/OAB-SP) e outros, representando Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo - Apesp. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.